Tribunal: TJDFT
Processo: 0741448-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741448-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 250051536 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Carlos Alberto Chaves, processo n. 0720720-74.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao SERP-JUD, por se tratar de medida passível de ser levada a efeito pelo próprio credor, já que “a obtenção de informações de registro civil de pessoas naturais é pública e qualquer interessado pode pedir a emissão de certidão de inteiro teor e realizar buscas nos índices dos Registros Civis das Pessoas Naturais, mediante pagamento de emolumentos”. Inconformado, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 76662281), sustenta, em apertada síntese, ser possível a consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD. Disserta sobre a possibilidade de o magistrado determinar medidas atípicas a fim de viabilizar o adimplemento da obrigação, em obediência aos primados da cooperação, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Faz menção ao art. 797 do CPC. Cita julgados. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de determinar, de imediato, a pesquisa ao SERP-JUD, para que sejam fornecidas informações sobre eventuais bens imóveis, emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, consulta de registros de pessoas jurídicas, além de penhora online e indisponibilidade de bens via CNIB; b) A intimação do Agravado para que apresente resposta ao presente Agravo de Instrumento; c) No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida, reformando-se a r. decisão agravada, para que confirme-se a medida de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, voltada para o Poder Judiciário – SERP-JUD Preparo regular (Id 76249146). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados os requisitos. A parte exequente, ora agravante, requereu a consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD, a fim de se verificar a existência de bens imóveis de propriedade da parte devedora, ora agravada, de modo a possibilitar o adimplemento do cumprimento de sentença em trâmite na origem. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 5o). O mesmo diploma aduziu que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o) e instituiu que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz observará a eficiência (art. 8o). Esses dispositivos bem demonstram que todos os sujeitos processuais devem atuar em conjunto para permitir, tanto o desfecho célere do processo, preferencialmente, por meio de pronunciamento judicial de mérito (primazia da decisão de mérito), em que se declarará o direito, como também a satisfação do direito já outrora reconhecido. A atividade satisfativa é, assim, primordial e imprescindível para a pacificação social, um dos escopos da jurisdição, e sobre ela incidem os princípios retro, a exemplo da cooperação e da eficiência. Ilustrativo é o teor do art. 772, III, do CPC, a indicar a possibilidade de o juiz, no curso da execução, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder. Necessária, assim, a cooperação entre sujeitos processuais com a finalidade de alcançar a maior eficiência, o que é representativo, no processo de execução, da satisfação do direito reconhecido no título com o menor esforço possível. Nessa ordem de ideias, legítimo se mostra o requerimento efetivado pelo credor de que seja efetivada consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD. Esta c. 8a Turma Cível já teve oportunidade de apreciar o tema, balizando o entendimento aqui exposto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS – SERP- JUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023, oferece uma plataforma unificada para consulta a registros públicos nacionais, acessível exclusivamente ao Poder Judiciário e órgãos da Administração Pública, promovendo celeridade e economia processual. 2. Sendo o propósito da execução a satisfação do crédito, mostra-se viável ao Poder Judiciário o uso de ferramentas que contribuam para a efetividade do processo, em observância dos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processuais. 3. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, perfaz-se viável a consulta ao sistema SERP-JUD, a fim de buscar informações sobre bens imóveis de propriedade dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2035630, 0718188-57.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS - SERPJUD. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 E PORTARIA No 393, AMBAS DO CNJ. DECISÃO REFORMADA. 1. A Resolução CNJ no 584/2024 dispõe sobre o uso dos sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. A lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial foi divulgada na Portaria CNJ no 393, de 14/11/2024, na qual consta o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud. 3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SerpJud consiste em módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas), com o fim de modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos. 4. A despeito de os cartórios do Distrito Federal já oferecerem seus serviços virtualmente e estarem disponíveis a qualquer cidadão, cediço que, por se tratar de um sistema unificado, a plataforma do Serp-Jud permite a consulta simultânea às bases de dados dos serviços registrais de todo o Brasil, proporcionando mais celeridade e economicidade processuais, visto que dispensa que a parte interessada busque individualmente a informação em cada serventia do país. 5. A medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, visto que poderá demonstrar a existência de patrimônio não identificado nas consultas já realizadas. Ademais, a diligência atende aos parâmetros estabelecidos na Resolução no 584/2024 e na Portaria no 393, ambas do CNJ, circunstâncias que permitem a colaboração do d. Juízo. 6. Nesse contexto, afigura-se possível a utilização da nova ferramenta Serp-Jud como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1985906, 0745469-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Não existe empecilho jurídico ou fático à postulada consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD, de modo que, nessa análise perfunctória da matéria, reputo presente a probabilidade do direito da parte agravante. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras por parte da executada para a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Com essa argumentação, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da medida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora